Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701632-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE FATIMA FRANCO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA DE FÁTIMA FRANCO FERREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0754915-35.2023.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública indeferiu o pedido de expedição de RPV dentro do limite de 20 salários mínimos. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que houve deferimento do pedido da parte agravante e já determinada a expedição de RPV, conforme limite previsto na Lei Distrital n.o 6.618/2020. Ante o exposto, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência de interesse recursal. Desse modo, revogo a decisão ID 61379110. Não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator